Tribunal: TCU
Processo: 011.631/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento para avaliar aspectos regulatórios do serviço de banda larga fixa de internet, notadamente a possibilidade de limitação de tráfego de dados de usuários de telefonia celular.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento destinado a avaliar aspectos regulatórios do serviço de banda larga fixa de internet, notadamente em relação à possibilidade de que as empresas prestadoras limitem a quantidade de dados que os usuários possam utilizar; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, no que se refere ao conteúdo da Solicitação do Congresso Nacional formulada por intermédio do Ofício Pres. 87/2016, de 6/10/2016, de autoria do Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, com base na Proposta de Fiscalização e Controle 75/2016, que: 9.1.1. com relação à imposição de franquia no serviço de banda larga fixa, a Agência Nacional de Telecomunicações, por meio do Acórdão-Anatel 151/2016, de 22/4/2016, proibiu às prestadoras do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) com mais de 50 mil acessos em serviços a adoção de práticas de redução de velocidade, suspensão de serviço ou cobrança de tráfego excedente após o esgotamento da franquia, por prazo indeterminado, ate¿ ulterior decisão de mérito da Anatel sobre o tema; 9.1.2. com relação à decisão de mérito, a Anatel iniciou, em 2016, a elaboração de Análise de Impacto Regulatório (AIR) com o intuito de verificar possíveis efeitos de ações regulatórias relativas a¿ prática de redução de velocidade, suspensão de serviço ou cobrança de tráfego excedente após o esgotamento da franquia de banda larga fixa, e abriu prazo para o recebimento de contribuições da sociedade civil e de especialistas do setor, porém não a concluiu até o momento; em virtude de outras demandas regulamentares consideradas prioritárias pela Agência, a conclusão da AIR e a decisão final sobre o tema não foram incluídas na Agenda Regulatória 2019-2020, de forma que não há perspectiva de que a Anatel apresente decisão definitiva sobre a questão em futuro próximo; 9.2. encaminhar à Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, em complemento às informações acima descritas, cópia da peça 22 destes autos, que contém, em síntese, o histórico das ações empreendidas pela Anatel sobre o tema da imposição de franquia no serviço de banda larga fixa; 9.3. dar ciência deste acordão à Agência Nacional de Telecomunicações, à Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados e ao Deputado Marcos Rotta, autor da Proposta de Fiscalização e Controle 75/2016; 9.4. juntar cópia desta deliberação ao TC Processo 029.338/2016-6 , nos termos do art. 13, parágrafo único, da Resolução-TCU 215/2008; 9.5. considerar a solicitação do Congresso Nacional objeto do TC Processo 029.338/2016-6 integralmente atendida e autorizar o arquivamento do respectivo processo, nos termos dos arts. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008; 9.6. autorizar o arquivamento destes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, e dos itens 60 e 67 do Manual de Acompanhamento (Portaria-Segecex 27/2016).